Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO ACOLHIDO.
1. O art. 494 do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
2. Erro material. Correção.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, através da petição de ID 132076194, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1010029-46.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.
Em síntese, aduz que ao proferir a decisão liminar, descreveu que a decisão agravada trata-se daquela que decretou a falência da recuperanda, quando em verdade a decisão agravada é referente a homologação do plano de recuperação judicial da Embargante/Agravante, e não referente a decretação de sua falência.
Requer seja conhecido o presente embargos de declaração, posto que tempestivo, bem como, seja provido, a fim de que seja sanado o erro material apontado.
Síntese necessária.
Após a publicação da decisão recorrida (ID 130220672), por meio da qual este relator indeferiu o pedido liminar deduzido no respectivo RAI no 1010029-46.2022.8.11.0000, alega-se que a decisão contém vício passível de saneamento, nesta via particular.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Sem maiores delongas, nota-se que a decisão inicial que indeferiu a liminar vindicada pela embargante incidiu em simples erro material no relatório da decisão, pois descreveu que a decisão agravada trata-se daquela que decretou a falência da recuperanda.
Embora tal mudança não modifique os fundamentos nem interfiram na conclusão do debate, a indignação abre espaço para correção, feita no sentido de que se leia que a decisão agravada se trata daquela que homologou o plano de recuperação judicial.
Dessa forma, sem maiores delongas, merece correção o erro material cometido quando da elaboração do relatório da decisão, que deve passar a ter a seguinte redação:
“Pretende assim seja concedido efeito suspensivo ativo sobre a decisão, e, no mérito, seja anulada, em definitivo, a decisão que homologou o plano o plano de recuperação judicial da Recuperanda, possibilitando o prosseguimento do processo.”
Por fim, anota-se que a retificação procedida não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente, o que afasta a necessidade de oitiva da parte contrária (art. 1023, §2o, do CPC).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material, nos moldes acima.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =